Tribunal: STF
Processo: HC 208421
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 154.100/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, em sua forma tentada, por três vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 6).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7):



    HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR TRÊS VEZES (ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), ALÉM DO DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA (ART. 146, §1º E ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A FASE DO SUMÁRIO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE ALTEROU. BONS PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Não há falar em concessão de liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se o paciente permaneceu recluso durante toda a fase do sumário da culpa e não se verificou modificação da situação de fato e de direito de maneira a impor a liberdade do agente.



    2. Os predicados subjetivos do paciente não constituem óbice à manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    3. Cumpre lembrar o princípio da confiança do juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar.



    4. "[...] A substituição da segregação cautelar por medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP só pode ocorrer quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, ou mesmo, ao se mostrarem suficientes para salvaguardar a ordem pública". (TJSC - Habeas Corpus (Criminal) n. 4025190-87.2019.8.24.0000, de Santo Amaro da Imperatriz, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 29/08/2019). 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 8), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 9): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRONÚNCIA. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do recorrente decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram.



    3. In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o recorrente, "ao que se sabe até o momento, agindo com a manifesta intenção de matar, movido, em tese, por vingança em razão de uma mera suposição de que uma das vítimas teria envolvimento na morte de seu sobrinho, teria investido contra a vida dos ofendidos com múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhes lesões - que não foram causas eficientes de suas mortes, ante a realização do rápido socorro por familiares".



    4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar", como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).



    5. Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    6. Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e residência fixa. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte:



    Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de Justiça assim se manifestou, verbis: 



    "O Magistrado Substituto decretou a prisão preventiva do paciente, expondo os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados (Evento 6 dos autos n. 5000935-45.2020.8.24.0216): 



    [...] Consta dos autos que Vanderlei Córdova Costa, vulgo "Gordo", é suspeito da prática de 3 (três) homicídios tentados, delitos descritos no art. 121 c/c art. 14, c/c art. 29, todos do Código Penal, cuja pena máxima supera os 4 (quatro) anos de que trata o inciso I do art. 313. Segundo relato das vítimas e testemunhas, no dia 02.11.2020, por volta das 19 horas, na rua Elzébio de Oliveira Delfes, Cohab Lago Azul, o acusado Vanderlei Córdova Costa, vulgo "Gordo", dirigiu-se até a residência das vítimas José Adair Branco, Eva Marli Goulart da Silveira Branco e Joziel da Silva Branco. Chamou por Joziel e quando este e seu pai José Adair foram atendê-lo, teriam sido surpreendidos por Vanderlei com uma arma de fogo em punho, momento em que o acusado teria efetuado vários disparos em direção aos dois, enquanto estavam descendo a escada da residência. José Adair foi atingido por três disparos, Joziel por dois disparos e Eva Marli por um disparo, o qual pegou de raspão. Em seguida, Vanderlei Córdova Costa, vulgo "Gordo", empreendeu fuga e não foi localizado pela Policia Militar. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital local, onde receberam os primeiros atendimentos. A vítima Eva Marli foi liberada, ao passo que os ofendidos José Adair e Joziel foram encaminhadas ao hospital na cidade de Lages devido a gravidade das lesões. Ambos passaram por cirurgia e ficaram internados por cinco dias. A possível motivação de Vanderlei Córdova Costa, vulgo "Gordo", reside na crença de que Joziel teria sido o autor do homicídio de seu sobrinho BRUNO, fato ocorrido no dia anterior em um acidente de trânsito. Conforme consta nos autos, inconformado com a morte de seu sobrinho BRUNO, Vanderlei Córdova Costa encontrou Everson Rodrigues e o ameaçou com uma arma de fogo, fazendo com que este gravasse um áudio em seu celular informando os possíveis autores da morte de seu sobrinho. Posteriormente, a irmã de Vanderlei enviou os áudios para policiais de Campo Belo do Sul. Ao ser ouvido na seara policial, Everson Rodrigues afirmou que foi coagido e ameaçado de morte por Vanderlei Córdova Costa para que gravasse o áudio imputando uma suposta autoria de crime a Joziel, Fabrício e Cauê, que haviam se desentendido com BRUNO, sobrinho de Vanderlei, na praça de cidade antes do acidente de trânsito. Frisa-se que, em relação à morte de Bruno, sobrinho de Vanderlei, instaurou -se o Inquérito Policial n. 141.2020.0047, a fim de apurar o fato. Ainda, sabe-se, segundo informado pela autoridade policial (evento 1), que as vítimas estão escondidas em local desconhecido, pois temem por suas vidas, uma vez que há forte indicativo de que se o representado souber seus paradeiros irá consumar seu intento. Por último, a gravidade concreta do delito, ora imputado ao investigado, há de ser levado, igualmente, em consideração para esta decisão. Do exposto, defiro a prisão preventiva de VANDERLEI CORDOVA COSTA, o qual deverá ser recolhido a um dos estabelecimentos prisionais estaduais. [...]. (Grifo no original). 



    Encerrada a fase do sumário da culpa, o paciente foi pronunciado, sendo dado como incurso nas sanções dos artigos 146, § 1° e artigo 147 (Fato 1), artigo 121, § 2°, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, por três vezes (fato 2), todos do Código Penal, oportunidade em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, tendo a MMa. Juíza a quo exposto os fundamentos concretos que justificaram a manutenção da medida, fazendo remissão às razões que determinaram a decretação da prisão preventiva, os quais foram assim explicitados (Evento 505 dos autos de origem): 



    [...] Finalmente, conforme disposto no art. 413, § 3°, do Código de Processo Penal, impositiva a manutenção da prisão preventiva do acusado, pois, com efeito, não sobreveio alteração fática e/ou jurídica apta a infirmar os motivos que justificaram a decretação da segregação cautelar do réu, fundada sobretudo na necessidade de resguardar a ordem pública e para viabilizar a instrução processual (Ev. 6, autos n° 5000935-45.2020.8.24.0216), Para além disso, a gravidade do delito imputado ao acusado (triplo homicídio tentado mediante emprego de arma de fogo, constrangimento ilegal e ameaça), em par à repercussão do caso nesta Comarca, evidencia a indispensabilidade da medida drástica para salvaguardar a ordem pública e para viabilizar a instrução processual, além de evitar eventual fuga e o risco de reiteração criminosa. A garantia da ordem pública pode ser traduzida "como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão" (Oliveira, Eugênio Pacelli de, Curso de Processo Penal. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2013, pág. 557). Com base nesse entendimento doutrinário que tem amparo na jurisprudência (STF, HC 114756, STJ - HC 239.853/BA e TJSC-HC 2013.048000-2) a segregação cautelar do réu é forma de garantir a ordem pública. Ainda, diante do caso concreto, giza-se a insuficiência, por ora, da adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, MANTENHO a prisão preventiva do acusado Vanderlei Cordova Costa, nos termos da decisão de Ev. 6 dos autos 5001003-92.2020.8.24.0216. [...]. 



    Assim, infere-se que, ao contrário do que entenderam os impetrantes, não há ilegalidade nos atos vergastados, encontrando-se a prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos. A Togada sentenciante fundamentou sua decisão para negar a possibilidade do réu, ora paciente, de recorrer em liberdade, sob o argumento de que persistem os pressupostos da prisão preventiva, fazendo remissão à decisão anterior que a decretou, o que não se reveste de ilegalidade, sendo amplamente admitido pela jurisprudência dos Tribunais pátrios. 



    (...). 



    Na hipótese em tela, extrai-se, diante dos elementos coligidos aos autos de origem, que há indícios suficientes para sustentar a acusação feita ao paciente, sobretudo diante do "Inquérito Policial [..] (autos n. 5000985-71.2020.8.24.0216), que contém o Boletim de Ocorrência e fotos de p. 3-6 do evento 1, Laudo Pericial nQ 9416.20.01804 do evento 1 — laudo 4, Laudo Pericial n 2 9416.20.01796 do evento 1 — laudo 3, Laudo Pericial n. 9416-20.01805 do evento 1 — laudo 5, Laudo Pericial do local do crime do evento 1 - laudo 7, Laudo Pericial n 2 9123.20.01379 (balística) do evento 1 — laudo 8, ofício n. 0079/2021/SML do IGP do evento 26, do Laudo Pericial n-4 2020.09.02426.21.001- 94 do evento 38, além dos depoimentos colhidos durante a investigação e instrução processual (para todos os delitos)" (trecho extraído da decisão de pronúncia - Evento 505 da ação penal de origem). Cumpre destacar, nesse tocante, que não se exige, em sede de habeas corpus, prova plena, sendo suficiente a probabilidade de o paciente ter sido o autor dos fatos delituosos - condição preenchida no caso em tela. 



    Não há como olvidar que a tentativa dos crimes de homicídio duplamente qualificado supostamente praticado pelo paciente, por três vezes, é de extrema gravidade, de modo que merece total proteção do Poder Judiciário, visando a garantia da ordem pública, a segurança social e a credibilidade da justiça, tendo em vista, sobretudo, o modus operandi utilizado nos crimes, já que o paciente, ao que se sabe até o momento, agindo com a manifesta intenção de matar, movido, em tese, por vingança em razão de uma mera suposição de que uma das vítimas teria envolvimento na morte de seu sobrinho, teria investido contra a vida dos ofendidos com múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhes lesões - que não foram causas eficientes de suas mortes, ante a realização do rápido socorro por familiares -, o que demonstra o risco à ordem social que a soltura do paciente seria capaz de implicar. Ademais, além de cometer, em tese, crimes de tamanha repercussão, também teria cometido os delitos de constrangimento ilegal e de ameaça, daí elevando-se a plausibilidade da tese segundo a qual a concessão de liberdade provisória poderia causar embaraço também à conveniência da instrução criminal e à eventual aplicação da lei penal (vale consignar que se tratando de procedimento que apura a prática de crime doloso contra vida, não há falar que o encerramento do sumário da culpa faz desaparecer a necessidade de garantir a instrução processual, uma vez que ainda pende a oitiva de testemunhas em plenário). Desse modo, considerando que a manutenção da prisão preventiva possui o condão de preservar a ordem social e de garantir a ordem pública, assim como a credibilidade da Justiça, além da aplicação da lei penal, ficam plenamente preenchidas as exigências legais da referida medida, tornando-se, no caso, necessária. Ademais, a Magistrada a quo seguiu orientação jurisprudencial dominante que se inclina pela manutenção da segregação do réu nas situações em que respondeu ao processo detido cautelarmente, porquanto seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a sobrevinda da decisão que o pronunciou" (e-STJ, fl. 84-93). 



    Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do recorrente decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram. 



    In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. 



    Segundo consta, o recorrente "ao que se sabe até o momento, agindo com a manifesta intenção de matar, movido, em tese, por vingança em razão de uma mera suposição de que uma das vítimas teria envolvimento na morte de seu sobrinho, teria investido contra a vida dos ofendidos com múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhes lesões - que não foram causas eficientes de suas mortes, ante a realização do rápido socorro por familiares" (e-STJ, fl. 90). 



    […]



    Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar", como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de tripla tentativa de homicídio qualificado, cometida por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de ameaça e constrangimento ilegal. De acordo com os autos, o acusado, movido, em tese, por vingança em razão de uma mera suposição de que uma das vítimas teria envolvimento na morte de seu sobrinho, teria investido contra a vida dos ofendidos com múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhes lesões, que não foram causas eficientes de suas mortes, ante a realização do rápido socorro por familiares.



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente